Tribunal: TJDFT
Processo: 0739038-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS POR MEIO DO SISTEMA INFOJUD. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de pesquisa por meio do Infojud para a localização de bens pertencentes à sociedade empresária devedora, suscetíveis de penhora.
2. A regra prevista no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.
3. A interpretação do referido texto normativo (art. 139 do CPC) deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). Por essa razão possibilita-se ao credor, desde que tenha previamente envidado esforços para localizar os respectivos bens, utilizar-se dos sistemas informatizados vinculados ao Juízo para a pesquisa de bens do devedor passíveis de penhora, como o Sisbajud, Renajud e Injojud.
4. No caso em deslinde a credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar eventuais bens pertencentes à devedora, motivo pelo qual se justifica a utilização do sistema Infojud como medida excepcional, destinada a assegurar a efetividade da execução e a satisfação do crédito.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.